Tribunal: STF
Processo: HC 162548
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Tatiana dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 448.972/SP. 
    A paciente foi condenada pelo juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP pelo crime previsto pelo art. 289, § 1º, do Código Penal (moeda falsa), às penas de 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 80 dias-multa.
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso para neutralizar, em parte, a agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea, e redimensionou a pena para 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 12 dias-multa. 
    A questão, então, foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 448.972/SP. Ato contínuo, foi negado provimento ao agravo regimental pela Quinta Turma daquela Corte Superior. 
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a ilegalidade do reconhecimento da reincidência contra o paciente. Alega que dita agravante fora aplicada “sem certidões cartorárias judiciais ou folhas de antecedentes criminais aptas a comprovar o trânsito em julgado condenações pretéritas”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para afastar a agravante de reincidência. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opinou pelo não conhecimento do writ. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA. CONSULTA PROCESSUAL EXTRAÍDA DA INTERNET. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015).
    - Admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência da parte ré, sendo descabido o entendimento de que apenas a certidão cartorária tem condição de demonstrar a referida circunstância agravante. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
    Para a comprovação da reincidência exige-se documentação hábil – que não se reduz apenas às certidões expedidas à moda antiga por servidores cartorários – apta a comprovar que o agente cometeu novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior (artigo 63 do CP). 
    Nesse sentido, a conclusão do ato dito coator sobre ser “desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido”, não conflita com o entendimento desta Suprema Corte quanto à formalização processual da reincidência. 
    Nesse sentido, “(...) a legislação estabelece apenas o momento em que a reincidência pode ser verificada (art. 63 do CP), sem, contudo, exigir um documento específico para a sua comprovação. Precedentes”(HC nº 103.969/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 08.10.2010).
    No caso, a reincidência foi reconhecida na sentença sob o fundamento de que a paciente “possui condenação transitada em julgado em momento anterior ao cometimento do presente delito nos autos 0006024-50-2007.8.26.0050, em trâmite perante a 15ª Vara Criminal do Foro da Barra Funda, com trânsito em julgado na data de 13.08.2007 (fl. 37/38); e nos autos n. 59911-80.2006.8.26.0050, em trâmite perante a 26ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, com trânsito em julgado em 13/06/2018” (evento 2, fl. 35).
    Já o Tribunal de origem consignou que existiriam "duas condenações criminais com trânsito em julgado aptas a caracterizar a reincidência" (fl. 45).
    Esse suporte fático que lastreou a reincidência pelas instâncias ordinárias não foi desconstituído pela Defesa por meio de outras provas. Daí porque também se afigura compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte a conclusão do ato coator no sentido de que “[n]a ausência de prova pré-constituída de que as mencionadas condenações não serviriam, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para o reconhecimento da reincidência, inviável a reforma do entendimento firmado na instância a quo, na via eleita”.
    Como é sabido, o habeas corpus, é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Não detecto, portanto, manifesta ilegalidade, abuso de direito ou teratologia no ato apontado coator. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora